Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600077-06.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER
Órgão julgador: RECORRENTE: ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600077-06.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 30/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600077-06.2020.6.16.0195
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600077-06.2020.6.16.0195,
que julgou procedente a representação confirmando a liminar anteriormente deferida e, com
amparo no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, aplicou à representada multa em valor equivalente a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).(Representação por propaganda eleitoral antecipada via internet,
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Ana Carolina Mascarenhas Ferrer, com
fundamento no artigo 96 da Lei Federal nº 9.504/1997, alegando, em síntese, que a Representada,
por meio da mídia social Facebook, fez promoção pessoal, com o intuito de obter vantagem
eleitoral, realizando, assim, propaganda eleitoral, na forma antecipada ou extemporânea, o que é
expressamente vedado pela lei, nos seguintes termos: "Sou pré-candidata a vereadora pelo PSB
em Campina Grande do Sul. Acredito que nossa cidade pode crescer muito mais do que vem
crescendo nos últimos anos! Se você também acredita nisso, eu te faço um desafio: compartilhe
esse vídeo com alguém que ainda não me conhece! Esse é um projeto construído em conjunto e eu
conto com o seu apoio.
#CampinaGrandedoSul#Politica#Psb#Eleicoes2020#Amor#Verdade#Competência#Carol". Porém,
verificando-se o vídeo, anexado a tal mensagem, observa-se que expressamente a intenção por ela
pretendida é a obtenção de votos na eleição municipal que se aproxima, tendo em vista ser pré-
candidata ao cargo de Vereadora, tentando a reeleição. Transcreve-se a narrativa feita, pela própria
representada, em referido vídeo, as quais demonstram tal situação: "A minha jornada aqui em
Campina Grande do Sul já é de longa data e acredito que ela tenha sido transformada na vida das
pessoas. Eu tenho intenção de dar continuidade ao trabalho transformador que venho realizando,
inclusive a partir de 2017 quando me elegi Vereadora pela primeira vez. Tá na hora de decidir o
futuro de Campina. Eu sei que como eu você ama nossa cidade e quer o melhor para ela, então
pessoal vamos junto fazer parte desse projeto. Eu sou pré-candidata a Vereadora e, com muita
humildade e satisfação, eu coloco meu nome à disposição de vocês para gente, mais uma vez,
poder ajudar Campina crescer e melhorar. Eu conto com seu apoio. Grande beijo, fiquem com Deus
e até mais". Aduz que a requerida teve o intuito de antecipar a propaganda eleitoral, que só se
inicia a partir do dia 27 de setembro do ano em curso, e, assim agindo, violou a legislação eleitoral,
porque as mensagens veiculadas, embora não façam expressa referência a pedido de voto, fazem
registro expresso de sua futura candidatura, inclusive com pleito de apoio; buscando-se se firmar
no inconsciente do eleitor como pessoa já conhecida e potencial candidata nas próximas
eleições).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11179
566
15/10/2020 17:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.418

RECURSO ELEITORAL 0600077-06.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
PROTOCOLO ANTES DE INTIMAÇÃO REGULAR. RECURSO
TEMPESTIVO – MÉRITO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE AO MENOS UMA DAS
“PALAVRAS MÁGICAS”. PUBLICAÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK
DA PRÉ-CANDIDATA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES BALIZADORES
DO ART.36-A DA LEI 9.504/1997. SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso interposto antes da intimação formal e regular sobre o
conteúdo da sentença. Tempestividade.
2.Candidata que faz postagem na rede social Facebook, exaltando seu
trabalho como vereadora, colocando-se à disposição da população e

finalizando com a expressão "conto com o seu apoio”.

3.Em que pese não tenha utilizado a expressão “voto” verifica-se que se
,
encontra presente ao menos uma das chamadas “magic words” (palavras

, qual seja, o termo
mágicas)
“apoio”.
4.Conteúdo da propaganda que extrapola os limites balizadores previstos
no art.36-A da Lei das Eleições, caracterizando a propaganda como
irregular.
5.Recurso conhecido e não provido.

Num. 11179566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517191932800000010634942
Número do documento: 20101517191932800000010634942

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral (ID 10387966) interposto por ANA CAROLINA
MASCARENHAS FERRER, em face de sentença prolatada pelo Juízo Eleitoral da 195ª
Zona de Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando a
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00.
2.Em suas razões a recorrente alegou que a sentença se equivocou ao entender constar
pedido explícito de voto nas postagens publicadas em sua página pessoal no Facebook,
ressaltando ainda que o meio de veiculação é permitido pela legislação. Destacou diversos
precedentes deste Tribunal Regional e do Tribunal Superior Eleitoral. Por fim, requereu o
provimento do recurso, para o fim de reconhecer que a conduta da recorrente se encontra nas
hipóteses autorizativas do artigo 36-A da Lei nº9.504/97.
3.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao Recurso (ID 10388166), alegando,
em síntese, que as publicações possuem pedido explícito de voto, vez que a recorrente, após
registrar que pretende dar continuidade ao seu trabalho como vereadora, coloca-se à
disposição do público em geral e finaliza com a expressão “CONTO COM SEU APOIO”.
Sustentou que a recorrente apenas substituiu a expressão “voto” por “apoio”. Alegou ainda que
a publicação em rede social gera desequilíbrio na disputa, pois o conteúdo propaga-se em
larga escala.

4.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se inicialmente pelo não
conhecimento do recurso, por ser intempestivo. No mérito, posicionou-se no sentido de
que a publicação, notadamente pelo uso das expressões “eu tenho intenção de dar
,
continuidade ao trabalho transformador que venho realizando” “tá na hora de decidi o futuro de
,
,
e
Campina” “vamos junto fazer parte desse projeto” “coloco meu nome à disposição de vocês”
, caracteriza o pedido explícito de voto e consequentemente a prática
“eu conto com seu apoio”

de propaganda eleitoral antecipada, razão pela qual se manifestou pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO

Num. 11179566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517191932800000010634942
Número do documento: 20101517191932800000010634942

1.Inicialmente, ao contrário do sustentado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer,
verifica-se que os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se preenchidos,
mormente a tempestividade, posto que a sentença foi proferida no dia 23.09.2020, ou seja,
antes do início do prazo previsto no artigo 8º, inciso I, da Res. TSE nº23.604/2020. Desta
forma, deveria ter sido publicada no DJE, conforme determinado no inciso VII do já mencionado
dispositivo legal. Veja-se:
Art.8º - A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº23.608, de 18 de dezembro de 2019, que
dispõe sobre representações, reclamações e pedidos de direito de resposta previstos na Lei
nº9.504/1997 para as eleições, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir promovidos nos
dispositivos indicados:
I – os prazos relativos a representações, reclamações e pedidos de direito de resposta são
contínuos e peremptórios e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 26 de
setembro de 2020 e as datas fixadas no calendário eleitoral (ajuste referente ao art.7º da
Res.-TSE nº23.608/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº107/2020, art.1º,
§1º, III);
(...)
IV – no período de 26 de setembro a 18 de dezembro de 2020, as intimações das partes nas
representações fundadas no art.96 da Lei nº9.504/1997, nas reclamações e nos pedidos de
direito de resposta serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na
data de publicação, observadas as demais disposições do art.12 da Res.-TSE nº23.608/2019
(ajuste referente ao caput do art.12 da Res.-TSE nº23.608/2019, em conformidade com a
Emenda Constitucional nº107/2020, art.1º, §1º, III);
(...)
VII –a comunicação dos atos processuais fora do período compreendido entre
26 de setembro e 18 de dezembro de 2020 será realizada no Diário da Justiça

eletrônico (DJE) (ajuste referente ao §9º do art.12 da Res.-TSE nº23.608/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº107/2020, art.1º, §1º, III).
2.No caso, verifica-se que a recorrente apresentou suas razões em 27.09.2020, antes mesmo
de eventual publicação da sentença no DJE. Cumpre ressaltar que a “intimação” constante no
Sistema PJE (ID 10387766 e 10387816) não pode ser considerada válida, vez que não
encontra previsão normativa.
3.Portanto, é de se conhecer do recurso, vez que preenche todos os pressupostos para sua
admissibilidade.
4.Como visto no relatório, o presente recurso eleitoral tem por objeto a reforma de sentença
proferida pelo Juízo Eleitoral de Campina Grande do Sul (ID 10387666), que julgou procedente
a representação por propaganda eleitoral antecipada, confirmando a decisão liminar de retirada
do conteúdo e aplicando a multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97 no patamar de
R$5.000,00.
5.Conforme se extrai da inicial da representação (ID 10498016), o objeto da representação é
uma publicação, veiculada na página pessoal da recorrente na rede social Facebook, com o
seguinte texto:
“Sou pré-candidata a vereadora pelo PSB em Campina Grande do Sul. Acredito que nossa
cidade pode crescer muito mais do que vem crescendo nos últimos anos!
Num. 11179566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517191932800000010634942
Número do documento: 20101517191932800000010634942

Se você também acredita nisso, eu te faço um desafio: compartilhe esse vídeo com alguém que
ainda não me conhece! Esse é um projeto construído em conjunto e eu conto com o seu
.
apoio
#CampinaGrandedoSul #Politica #Psb #Eleicoes2020 #Amor #Verdade #Competência #Carol”
(grifos nossos).
6.Consta ainda que acompanhava a referida publicação um vídeo da recorrente, excluído da
referida rede social em cumprimento à decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau. Em
que pese o representante não tenha juntado cópia da referida mídia, ao menos transcreveu seu
conteúdo, nos seguintes termos:
“(...)A minha jornada aqui em Campina Grande do Sul já é de longa data e acredito que ela tenha
sido transformada na vida das pessoas. Eu tenho intenção de dar continuidade ao trabalho
transformador que venho realizando, inclusive a partir de 2017 quando me elegi Vereador pela
primeira vez. Tá na hora de decidir o futuro de Campina. Eu sei que como eu você ama nossa
cidade e quer o melhor para ela, então pessoal vamos junto fazer parte desse projeto. Eu sou
pré-candidata a Vereadora e, com muita humildade e satisfação, eu coloco meu nome à
disposição de vocês para gente, mais uma vez, poder ajudar Campina crescer e melhorar. Eu
conto com seu apoio
grifos nossos).
. Grande beijo, fiquem com Deus e até mais (...)” (
7.Cumpre ressaltar que não houve insurgência específica da recorrente quanto ao conteúdo
desta transcrição apresentada pelo recorrido, o que presume a sua fidedignidade.
8.Conforme disposição da Emenda Constitucional nº107 de 2 de julho de 2020, as
propagandas eleitorais para eleições municipais de 2020 estão autorizadas a partir do dia 26 de
setembro:
“Art.1º - As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver, observado o disposto no §4º deste artigo.
§1º - Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo, as seguintes datas:
(...)
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme
disposto nos arts.36 e 57-A da Lei nº9.504, de 30 de setembro de 1997, e no caput do art.240 da
Lei nº4.737, de 15 de julho de 1965”.
9.De fato, no presente caso a postagem foi veiculada na rede social “Facebook” no dia 15 de
setembro de 2020, data anterior à permitida para a realização de propaganda eleitoral.
10.No entanto, há de se observar o disposto no artigo o artigo 36-A da Lei das Eleições que
prevê hipóteses que não configuram propaganda eleitoral antecipada. Veja-se:
Art.36-A - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;
Num. 11179566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517191932800000010634942
Número do documento: 20101517191932800000010634942

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias.
11.Portanto, é permitida a publicidade pessoal dos pré-candidatos antes do período eleitoral em
entrevistas, encontros, programas e debates na televisão, rádio e na internet.
12.Da mesma forma, estão expressamente autorizadas a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais e a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões

políticas, inclusive nas redes sociais, desde que não haja nenhum tipo de pedido
expresso de voto, utilização de meios proscritos durante o período eleitoral ou
.
violação ao princípio da isonomia e igualdade entre os pré-candidatos
13.Extrai-se estes requisitos do contido no julgamento do AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, em
que os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral debateram exaustivamente a questão da
propaganda antecipada irregular, buscando chegar ao seguinte equilíbrio: preservar a liberdade
de expressão e de manifestação dos pré-candidatos, porém coibir eventuais abusos

decorrentes de uma pura interpretação literal da expressão “pedido explícito de voto”,
prevista no caput do mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições. Ao final, ainda que por
maioria, restaram fixadas as seguintes diretrizes:
“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de
dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo direta
ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes eleitorais", situando-se,
portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda,
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se;
todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato,
assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta,
sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica
minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização
; e (ii)
de formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc)
” (TSE. Agravo de
respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio
Instrumento nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 22/08/2018). (grifo nosso).
Num. 11179566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517191932800000010634942
Número do documento: 20101517191932800000010634942

14.Cumpre ressaltar ainda o contido no voto do Min. Luiz Fux, em que aborda as denominadas
“
”, que também caracterizariam o pedido de voto:
magic words
“A propósito, com o fim de enriquecer o rol de exemplos trazidos pelo eminente Ministro Admar
Gonzaga, aponto que a diferenciação entre pedido explícito e implícito de votos já foi, mutatis
mutandis, incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana, entre outros, no
paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina por diferenciar a propaganda
eleitoral (express advocacy) das demais mensagens de propagação de ideias políticas (issue

advocacy), a partir da clara identificação da presença de candidatos e, principalmente, do uso
de oito expressões veiculantes das denominadas “palavras mágicas” (magic
words), a saber: (i) vote em (vote for); (ii) eleja (elect); (III) APOIE (SUPPORT);
(iv) marque sua cédula (cast your ballot for); (v) Fulano para o Congresso
(Smith for Congress); (vi) AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242/SP 37 vote contra
.
(vote against); (vii) derrote (defeat); e (viii) rejeite (reject)
15.No caso em apreço, verifica-se que efetivamente se revela presente ao menos uma destas

“palavras mágicas”, no ponto em que a recorrente utiliza a expressão “conto com seu
”
apoio .

16.De fato, analisando somente o texto da publicação, poderia se entender que este apoio se

referia ao projeto de pré-candidatura de Ana Carolina. Contudo, tem-se da transcrição do
vídeo publicado que a recorrente, após mencionar o fato de já exercer o cargo de vereadora

daquele Município, coloca-se à disposição para, “mais uma vez, poder ajudar Campina

crescer e melhorar”, finalizando sua fala utilizando novamente da expressão “conto com
.
seu apoio”
17.Conforme bem pontuado pelo Ministério Público de primeiro grau, deste contexto denota-se

que a então pré-candidata apenas substituiu a expressão “voto”por “apoio”.

18.Com efeito, apesar de não utilizar expressamente a palavra “vote”, constata-se que o
pedido de votos pode ser considerado explícito, diante do conteúdo do material impugnado,

sobretudo pela utilização da palavra mágica "apoio".
19.Neste sentido os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE VOTOS ANTES DO PERÍODO
ELEITORAL. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO AFASTAM OS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.A configuração da propaganda eleitoral antecipada exige que haja pedido expresso de votos
ou referência a candidatura futura ou a pleito vindouro. Precedente: AgR-AI 3518-73/RJ, Rel.
Min. LUIZ FUX, acórdão de 12.11.2015.
2.Na hipótese, a Corte Regional, a partir do conjunto de elementos do caso concreto, em cotejo
com as hipóteses do art.36-A da Lei das Eleições, entendeu que os agravantes não estão
resguardados pela exceção legal, porquanto a fala da Deputada Estadual LUCINHA, direcionada
ao eleitorado presente no evento ocorrido em 15.5.2016, é bastante clara na linha de que os
pré-candidatos PEDRO PAULO e TADEU AMORIM (JUNIOR DA LUCINHA) seriam as melhores
opções de voto no pleito vindouro, restando inequívoco o pedido de votos em favor destes, como
se pode inferir do seguinte trecho: então eu queria pedir a vocês nesse momento da eleição. Na
hora de votar, vamos votar em quem tem compromisso com a nossa região, quem conhece a
nossa Zona Oeste. E esses que estão aqui, todo domingo estão comigo na Zona Oeste,
Num. 11179566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517191932800000010634942
Número do documento: 20101517191932800000010634942

conhecem a região... Eu conto com o apoio de vocês para que a gente possa dar
continuidade nessa Prefeitura. A Prefeitura de EDUARDO PAES e de PEDRO PAULO,
que vai ser nosso Prefeito, se Deus quiser.
3.A decisão agravada encontra-se alicerçada em fundamentos idôneos, e os argumentos dos
agravantes não são aptos para infirmá-los.
4.Agravo Regimental a que se nega provimento (TSE. Agravo de Instrumento nº2369, Acórdão,
Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
241, Data 14/12/2017, Página 23/24) (grifo nosso).

ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 36-A DA LEI Nº9.504/97. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. REDE SOCIAL FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA. NÃO ACATAMENTO. PEDIDO DE
APOIO E CARINHO. PERÍODO VEDADO. CARACTERIZAÇÃO DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. MULTA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1.O artigo 36-A da Lei nº9.504/1997, com a sua nova redação, ao tempo que flexibilizou a
vedação de divulgação de propaganda, autorizou a divulgação de atos de pré-campanha, de
modo que a menção à pretensa candidatura não mais constitui propaganda antecipada, a não
ser que haja pedido explícito de voto.

2.Ao divulgar a expressão "Conto com o apoio e o carinho de todos vocês!!
Obrigado!!!", o pré-candidato está, na verdade, realizando um pedido explícito
de votos, buscando incutir na mente do seu público que, conta com a ajuda, o
apoio, enfim, o voto dele.
3.Apesar de o pré-candidato não ter utilizado, textualmente, o pedido "vote em mim", o conjunto
de elementos, contidos na postagem realizada, leva-nos a entender que o objetivo era,
exatamente, esse.
4.Evidenciada a prática de propaganda eleitoral antecipada, o caso é de procedência do pedido.
Multa aplicada no mínimo legal.
5.Desprovimento do Recurso Eleitoral. Manutenção da sentença (TRE-MT. Recurso Eleitoral
nº8191, ACÓRDÃO nº26605 de 11/04/2018, Relator(aqwe) ANTÔNIO VELOSO PELEJA
JÚNIOR, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2625, Data 19/04/2018, Página
4 DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2625, Data 19/04/2018, Página 4-5 ) (grifo nosso).
20.Assim, em que pese as alegações da Recorrente, verifica-se que está presente o pedido
explícito de voto na publicação impugnada, ultrapassando os atos permitidos durante a
pré-campanha previstos no artigo 36-A da Lei das Eleições, o que a caracteriza como
propaganda irregular antecipada.
21.Por fim, é de se ressaltar que não se está aqui realizando uma análise de eventuais
intenções ocultas ou subliminares presentes na propaganda, vez que seu caráter irregular pode
ser extraído de seu próprio conteúdo.
22.Por tais razões, revela-se irretocável a sentença de primeiro grau, não merecendo qualquer
reforma.
Num. 11179566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517191932800000010634942
Número do documento: 20101517191932800000010634942

23.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do
Recurso Eleitoral interposto por ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER e,
.
no mérito, negar-lhe provimento
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório elaborado pelo e. relator.
Todavia, e com a devida vênia, ouso divergir de sua conclusão.
No caso dos autos, o cerne consiste em definir se uma determinada publicação
veiculada pela recorrente configura ou não propaganda eleitoral antecipada.
A publicação tem o seguinte teor:
Sou pré-candidata a vereadora pelo PSB em Campina Grande do Sul. Acredito que nossa
cidade pode crescer muito mais do que vem crescendo nos últimos anos!
Se você também acredita nisso, eu te faço um desafio: compartilhe esse vídeo com alguém
que ainda não me conhece! Esse é um projeto construído em conjunto e eu conto com o seu
.
a
p
o
i
o
#CampinaGrandedoSul #Politica #Psb #Eleicoes2020 #Amor #Verdade #Competência #Carol
Essa publicação era acompanhada de um vídeo, sendo que o trecho da fala da
recorrente que restou impugnada é bastante similar:
(...) A minha jornada aqui em Campina Grande do Sul já é de longa data e acredito que ela
tenha sido transformada na vida das pessoas. Eu tenho intenção de dar continuidade ao
trabalho transformador que venho realizando, inclusive a partir de 2017 quando me elegi
Vereador pela primeira vez. Tá na hora de decidir o futuro de Campina. Eu sei que como eu
você ama nossa cidade e quer o melhor para ela, então pessoal vamos junto fazer parte
desse projeto. Eu sou pré-candidata a Vereadora e, com muita humildade e satisfação, eu
coloco meu nome à disposição de vocês para gente, mais uma vez, poder ajudar Campina
crescer e melhorar.
. Grande beijo, fiquem com Deus e até mais (...)
Eu conto com seu apoio
A questão é disciplinada no § 2º do artigo 36-A da Lei das Eleições, que
apresenta o seguinte teor:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
, a exaltação das qualidades pessoais dos
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(
.
.
.
)
Num. 11179566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517191932800000010634942
Número do documento: 20101517191932800000010634942

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do
,
e a
caput são permitidos o pedido de apoio político
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Na minha ótica, havendo norma que autoriza expressamente o pedido de apoio
, considerar que o vocábulo "apoio" implica em palavra mágica que se assemelha
político
semanticamente com a palavra "voto" e, a partir dessa construção, concluir que restou
configurado o pedido explícito de votos acaba por negar vigência à previsão legal.
No caso concreto, parece inclusive evidente que o pedido de apoio político difere
substancialmente do pedido de votos.
Veja-se que, na publicação, a pré-candidata pede para que aqueles que
acreditam nos mesmos ideais que ela compartilhem o seu vídeo promocional e, nesse
contexto, afirma contar com o apoio.
Por sua vez, no vídeo, ela expõe um projeto que qualifica de "transformador" e
conclama o "pessoal" a dele fazer parte, concluindo com a exposição da pré-candidatura e o
pedido de apoio.
Extrair dessa peça publicitária um suposto pedido
de votos é impensável.
explícito
Quando muito, pode-se cogitar da existência de um interesse geral nos votos, o que já está
assente na jurisprudência como insuficiente para denotar um caráter de explicitude.
Na esteira do que aqui se defende, indicam-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DEPUTADO
ESTADUAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO
. ART. 36–A, § 2º, DA
E DIVULGAÇÃO DE PRÉ–CAMPANHA
PEDIDO DE APOIO POLÍTICO
LEI N° 9.504/97. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A configuração de propaganda eleitoral antecipada requer a existência de elementos que
denotem pedido explícito de voto, desbordando dos limites do art. 36–A da Lei nº 9.504/97.
2. No caso, as mensagens impugnadas, ainda que anunciadoras de possível candidatura,
estão desatadas de pedido explícito de voto e albergadas pelas liberdades de informação e
de manifestação, que, consoante a jurisprudência desta Corte, não configuram a propaganda
e l e i t o r a l
e x t e m p o r â n e a .
3. Os argumentos expostos pelo agravante não são suficientes para afastar a conclusão da
decisão
agravada,
devendo,
portanto,
ser
mantida.
4.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgR no REspE nº 060439959/RJ, rel. min. Edson Fachin, DJE 22/08/2019, não
destacado no original]
De se destacar que, a meu sentir, desborda das mais comezinhas regras de
hermenêutica admitir-se o pedido de apoio político desde que, ao pedi-lo, o pré-candidato não
se valha do vocábulo "apoio", o que infringe a expressa previsão do § 2º do artigo 36-A da Lei
nº 9.504/97.
Num. 11179566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517191932800000010634942
Número do documento: 20101517191932800000010634942

Forte nessas considerações e renovando o pedido de vênia, DIVIRJO do d.
relator para DAR PROVIMENTO ao recurso para o fim de julgar improcedente a representação,
afastando em decorrência a multa aplicada em primeiro grau.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600077-06.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ANA CAROLINA
MASCARENHAS FERRER - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - Advogado do(a) RECORRIDO:

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos, que declarou voto, e
o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11179566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517191932800000010634942
Número do documento: 20101517191932800000010634942